Tribunal: TJSP
Processo: 2202971-08.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Omissão e erro material não verificados - Inexistência de vício no Acórdão recorrido – Não preenchimento, portanto, dos requisitos inerentes ao recurso.

CARÁTER INFRINGENTE – Intento recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida – Descabimento – Embargos rejeitados.